Tribunal: TJES
Processo: 5004564-56.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004564-56.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JACY RODRIGUES DA VICTORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.

2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. Precedente TJES.

3.
Na espécie, deve permanecer hígida a sentença que reconheceu
a abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” ajuizada por JACY RODRIGUES DA VICTÓRIA, ora Apelada, em desfavor do BANCO BMG S/A, ora Apelante.

Pela sentença id. 6542806, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente o pedido autoral para

(i)

determinar a adequação do contrato de cartão de crédito consignado para contrato de crédito consignado, com juros/taxas e regulamentações estabelecidos pelo Banco Central à época da celebração do contrato; (ii) determinar que o Apelante providencie o cancelamento do cartão de crédito; (iii) condenar o Apelante a restituir, de forma simples, a Apelada os valores apurados após a adequação do contrato e; (iv) condenar o Apelante ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelas razões recursais id. 6542809, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada alegando, em síntese, pela (a) prescrição da pretensão de cobrança dos valores alegadamente indevidos; (b) validade do contrato de fornecimento de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes; (c) ciência e anuência do Apelado quanto aos termos da contratação e; (d) ausência de cobrança indevida, tendo em vista o recebimento dos valores pelo Apelado.

Contrarrazões recursais pela Apelada (id. 6542813), pugnando-se pelo desprovimento recursal.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004564-56.2021.8.08.0048

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: JACY RODRIGUES DA VICTORIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” ajuizada por JACY RODRIGUES DA VICTÓRIA, ora Apelada, em desfavor do BANCO BMG S/A, ora Apelante.

Pela sentença id. 6542806, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente o pedido autoral para

(i)

determinar a adequação do contrato de cartão de crédito consignado para contrato de crédito consignado, com juros/taxas e regulamentações estabelecidos pelo Banco Central à época da celebração do contrato; (ii) determinar que o Apelante providencie o cancelamento do cartão de crédito; (iii) condenar o Apelante a restituir, de forma simples, a Apelada os valores apurados após a adequação do contrato e; (iv) condenar o Apelante ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelas razões recursais id. 6542809, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada alegando, em síntese, pela (a) prescrição da pretensão de cobrança dos valores alegadamente indevidos; (b) validade do contrato de fornecimento de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes; (c) ciência e anuência do Apelado quanto aos termos da contratação e; (d) ausência de cobrança indevida, tendo em vista o recebimento dos valores pelo Apelado.

Pois bem.

Em que pese a irresignação recursal, de logo, registro que a sentença hostilizada deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

Prefacialmente, impende salientar que a
quaestio iuris
em apreço deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual enuncia que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Partindo-se dessa premissa, a legislação consumerista estabelece direitos básicos do consumidor, dada a sua vulnerabilidade, dos quais destaco
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
(art. 6º, inc. VIII, da Lei Federal nº 8.078/90).

Acerca da matéria em testilha, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que “
o
desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.
”

Todavia, é possível inferir dos presentes autos que o contrato celebrado entre as partes padece de vício de consentimento quanto à modalidade contratada.

A Apelada afirma desde a exordial que não desejou contratar o crédito pessoal na modalidade indicada no contrato, qual seja o cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Extrai-se do inteiro teor do “extrato de empréstimo consignado” (id. 6542740), haver 01 (um) contrato de cartão de crédito consignado – contrato nº 11599895 – incluído em 03.02.2017, no valor de R$ 1.199,00 (mil, cento e noventa e nove reais), cuja parcela mensal representa o valor de R$ 63,74 (sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), sendo descontada diretamente nos proventos da consumidora, aqui Apelada.

Ocorre que, em verdade, o “saque complementar” do suposto cartão de crédito consignado se deu por meio de transferência bancária diretamente à conta-corrente da Apelada, via
“TED”
(id. 6542791), consoante se depreende da documentação colacionada pela própria instituição bancária (Apelante), em sede de Contestação (id. 6542783).

Lado outro, o Banco Apelante sequer logrou comprovar que, de fato, enviou da via física do cartão de crédito à Apelada.

Outrossim, não há prova de que fora enviada à Apelada, ainda que por via postal, as faturas do suposto cartão de crédito para cientificar a consumidora que o pagamento integral da dívida não era parcelado – conforme ao cria – mas sim deveria ser pago de uma única vez no mês seguinte, na data do vencimento.

Ademais, as faturas que lastreiam o feito (id. 6542787 e seguintes), carreadas pela própria Apelante, evidenciam a inexistência de qualquer outra cobrança senão aquela relativa ao “saque” em questão, notadamente porque todas refletem o valor mínimo mensal acrescido dos encargos de financiamento e juros rotativos de cartão de crédito do valor recebido, inexistindo quaisquer outras compras decorrente do uso do cartão de crédito propriamente.

Nesta senda, pondo em relevo as circunstâncias fáticas,
in casu
, não se pode olvidar que o suposto cartão de crédito nunca fora utilizado pela Apelada para atender a finalidade para o qual fora criado, qual seja, a realização de compras, consoante se espera.

Com efeito, resta patente que o Apelante, após transferir o valor para a conta bancária da Apelada, passou a cobrar-lhe um débito sobre o valor mínimo, como se fosse pela utilização de cartão de crédito, fato que nunca ocorrera.

À vista disso, tem-se que a ilegalidade surge quando o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento se transmuda para operação típica de compra via cartão de crédito.

Ora, os juros do cartão de crédito são infinitamente maiores do que os juros do empréstimo consignado e, quando adimplidos apenas sobre o valor mínimo do débito, é capaz de acarretar uma dívida
ad eternum
.

Eis que a obtenção de crédito mediante “saque” no cartão de crédito consignado é notoriamente mais custosa que a obtenção de crédito mediante a pactuação de “empréstimo consignado”, haja vista a disparidade entre as taxas e a existência de encargos superiores.

De outra banda, não se perde de vista que a Apelada é pessoa idosa, comprovadamente hipossuficiente, e sem conhecimento técnico para uma análise pormenorizada dos contratos que pactua, sobretudo, quando se trata de contrato de adesão – que é o caso objeto desta lide.

A esse respeito,
“
a
jurisprudência desta Câmara tem assentado que
n
ão se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023).

Por tais razões, cotejando-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça com a legislação aplicável à espécie, forçoso manter incólume a sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, contudo, nego-lhe provimento.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto já fixada em seu patamar máximo legal na r. sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões